Tribunal: TJES
Processo: 5000980-79.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000980-79.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACILDA MATTA DA LUZ
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte requerida em face de
sentença
que declarou a inexistência do débito objeto dos autos e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em
R$ 7.000,00
(sete mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
suscitar preliminar de coisa julgada e, no mérito, inexistência de lesão a direito personalíssimo da parte recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE
COISA JULGADA

Rejeita-se a preliminar aventada,
pois como bem pontuado na r. sentença,
o objeto da presente demanda não se confundo com o objeto d
a ação
autuad
a
sob o nº.
5000228-44.2021.8.08.0004,

isto porque naqueles autos, determinou-se
suspensão de descontos de outro empréstimo consignado e o recorrente, por erro, suspendeu descontos no contrato objeto da presente demanda,
evidenciada a distinção de causa de pedir e pedidos.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que a
r
equerente
ajuizou a ação autuada só o nº.
5000228-44.20218.08.0004,
postulando a declaração de nulidade do contrato
de empréstimo consignado
nº. 32.6018914-1,
pedido julgado procedente, contudo, ao cumprir o comando judicial de baixar o contrato, o requerido teria
promovido a suspensão dos descontos relativos ao contrato nº.
325484748-0,
efetivamente contratado pela demandante, o que importou na negativação de seu nome, dada a ausência de pagamentos, pelo que postulou
declaração de inexistência do débito negativado e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de prova da lesão a direito de personalidade da recorrida, considerando incontroversa a negativação do nome da autora e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente
de restrição indevida do direito ao crédito, por violar a honra objetiva, comunga-se com a r. sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável.

D
e outra quadra, em relação a
o
quantum
fixado, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e capacidade econômica das partes, entende-se
adequada a fixação em R$
7.000,00
(sete mil reais),
votando-se
pela manutenção integral da sentença.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas
se
lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

a

recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)